Tribunal: TJSP
Processo: 2247533-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juros de mora – O termo inicial de fluência dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios pela sucumbência da fase de conhecimento, arbitrados em percentual do valor da causa, é a data do trânsito em julgado, por aplicação do art. 85, §16, do CPC/2015 - Como: (a) pela r. sentença exequenda, a parte agravante foi condenada no pagamento de honorários

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juros de mora – O termo inicial de fluência dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios pela sucumbência da fase de conhecimento, arbitrados em percentual do valor da causa, é a data do trânsito em julgado, por aplicação do art. 85, §16, do CPC/2015 - Como: (a) pela r. sentença exequenda, a parte agravante foi condenada no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% do valor atualizado da causa; (b) em situação em que a apuração do valor devido por esta verba é passível de apuração apenas e tão somente pela realização de cálculos aritméticos; (c) agiu com acerto o MM Juízo da causa em determinar que o termo inicial de fluência dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios pela sucumbência da fase de conhecimento deve ser a data do trânsito em julgado, por aplicação do art. 85, §16, do CPC/2015.
Recurso desprovido.